Tribunal: TJDFT
Processo: 0701800-04.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ANIMOSIDADE MÚTUA APÓS O FIM DE RELACIONAMENTO AMOROSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença de improcedência dos pedidos principal e contraposto.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 80545486). Foram ofertadas contrarrazões (ID 80545489).
3. Na origem, a autora ajuizou ação de reparação por danos morais contra o réu (ex-namorado). Narrou que “entre os dias 15/10/2023, o requerido, por diversas vezes, perturbou a paz da requerente, eis que realizou diversas postagens em seu status de WhatsApp induzindo que a requerente estava entrando no apartamento do requerido e causando diversos prejuízos materiais”. Informou que as tentativas amigáveis de composição não foram exitosas, razão pela qual ela registrou boletim de ocorrência perante a 14a Delegacia de Polícia. Pediu a condenação do réu ao pagamento de danos morais, estimados em R$ 9.000,00. O curso processual foi suspenso em 28/05/2024, devido à tramitação de Termo Circunstanciado referente aos mesmos fatos, em que resultou extinta a punibilidade pela decadência do direito de queixa em relação ao crime de calúnia. O requerido noticiou também a existência de outra ação penal, vinculada ao boletim de ocorrência por ele lavrado, em que alega sofrer perseguição.
4. Em suas razões recursais, a autora alega: (i) erro de valoração da prova e má-fé comprovada do requerido; (ii) imputação falsa de crime, ciência da falsidade e dano moral in re ipsa; (iii) abuso de direito na exposição pública da recorrente e irrelevância do desfecho final por decadência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em aferir se resultou comprovada eventual conduta dolosa do réu/recorrido apta a fundamentar a pretendida condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O dever de reparar o dano moral exige a prática de ato ilícito capaz de causar prejuízo, a ocorrência de dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa do dano experimentado (CC, artigos 186, 187 e 927). Ausente qualquer desses elementos resta excluída a responsabilidade do agente e, por conseguinte, afastado o dever de indenizar.
7. Pela análise do conjunto probatório, denota-se que a relação entre as partes é marcada por intensa grande animosidade, desde o fim do relacionamento, tendo inclusive dado causa a termos circunstanciados para apuração das alegações de injúria e de perseguição.
8. As condutas perpetradas de forma recíproca, sem que se possa atribuir a apenas uma das partes a violação aos atributos da personalidade da outra, não constituem fato gerador de dano moral indenizável. Este é o entendimento majoritário das Turmas Recursais do TJDFT: acórdão 1847560, Relator Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, DJe 30/04/2024; acórdão 2066918, Relatora Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, DJe 25/11/2025; acórdão 2053103, Relatora Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, DJe 15/10/2025
9. Correta a fundamentação da sentença no sentido de que "a imputação de que a Requerente invadiu o apartamento e causou prejuízos, ainda que se mostre infundada na esfera criminal por ausência de prova suficiente para o processo penal ou por decadência (como no caso da calúnia), não revela, de plano, a intenção deliberada do Requerido de macular a honra da Requerente de forma gratuita ou leviana, mas sim de manifestar o seu próprio descontentamento e a versão dos fatos em um contexto de conflito pessoal e patrimonial. Em outras palavras, não foi demonstrado o dolo de denunciar a Requerente sabendo-a inocente, mas sim a manifestação de um fato controvertido". Não comprovado um dos pilares da responsabilidade civil, qual seja a conduta dolosa do requerido no sentido de prejudicar a recorrente, senão a manifestação de descontentamento e o interesse na apuração dos fatos, confirma-se a conclusão jurídica de improcedência do pedido de reparação por danos extrapatrimoniais.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.